Tribunal: TJES
Processo: 5004411-70.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004411-70.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO JOSE CARDOSO TAVARES

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE MANUTENÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – COISA JULGADA – OCORRÊNCIA -
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 – Dado o caráter dúplice das demandas possessórias, no processo nº 0002110-85.2015.8.08.0021 restou reconhecido que a área pleiteada pelo espólio apelante pertence ao município.

2 - Correta, portanto, a conclusão adotada pelo juízo
a quo,
no sentido de que
“não há como ignorar a comprovação de que a área objeto da controvérsia descrita na inicial foi efetivamente adquirida pelo Réu nos idos de 1993 por meio de Escritura Pública de Desapropriação Amigável,
fato provado
nos autos ação nº 0002110-85.2015.8.08.0021, modo originário de aquisição do domínio pelo ente público, inclusive com cessão parcial e edificação de espaço de recreação para funcionários da PMG”.

3 -
Em consequência, inafastável a existência de coisa julgada, não cabendo mais ao espólio reabrir discussão sobre a natureza do bem objeto da controvérsia.

4 - Sobre os alegados atos de posse, também já houve manifestação do Poder Judiciário, reconhecendo tratar-se de área pública, de modo que eventuais atos praticados, inicialmente pelo genitor do inventariante, configuram mera detenção, insuscetíveis de proteção possessória.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5004411-70.2022.8.08.0021

APELANTE
:
FÁBIO JOSÉ CARDOSO TAVARES

APELADO
:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. FÁB
IO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Fábio José Cardoso Tavares em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, nos autos da ação de manutenção de posse ajuizada em face da municipalidade, que indeferiu a petição inicial, porquanto reconhecida a existência de coisa julgada e litispendência.

Em suas razões sustenta o apelante, inicialmente, que a matéria discutida nestes autos não se confunde com a demanda nº 0002110-85.2015.8.08.0021, em que Reginaldo José Cardoso Tavares pleiteava a tutela possessória sobre parte da área.

E mais: o espólio não integrou a lide, sendo-lhe permitido o ajuizamento de novo processo.

Afirma ainda que não há falar em litispendência com o feito nº 0002457-94.2010.8.08.0021, sendo diversas as pretensões formuladas em juízo.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Eminentes pares, a presente demanda possessória foi ajuizada pelo espólio de Maria de Lourdes Cardoso Carvalho em face do Município de Guarapari, tendo por objeto um terreno agrícola situado nas proximidades do Campo de Aviação, em Muquiçaba.

A sentença indeferiu a petição inicial e, sem delongas, adianto ser o caso de sua manutenção, porquanto patente a existência de coisa julgada.

Afinal, dado o caráter dúplice das demandas possessórias, no citado processo nº 0002110-85.2015.8.08.0021 restou reconhecido que a área pleiteada pelo espólio apelante pertence ao recorrido, sendo relevante transcrever o seguinte trecho do pronunciamento judicial
transitado em julgado
:

Conforme defendido pelo Réu,
a ocupação da área adquirida pela municipalidade por meio de Escritura Pública de Desapropriação Amigável
iniciou-se no ano de 1994 pelo Sr. José Arcanjo Bispo (padrasto do Autor), falecido em 21/01/2004,
na qualidade de servo da posse titularizada pelo ente público, ou seja, como funcionário contratado para cuidar da área.
(...)

De observar-se, ainda, que não há como reconhecer em favor da genitora do Autor, porque levada ao imóvel na condição de companheira do mero detentor para ali residir, o exercício de ocupação de natureza distinta da mera detenção, o mesmo aplicando-se ao Autor e respectivos irmãos que supostamente permaneceram no imóvel após o falecimento da primeira sob o signo da clandestinidade, sem clara deflagração da apropriação contra a municipalidade.

Correta, portanto, a conclusão adotada pelo juízo
a quo,
no sentido de que
“não há como ignorar a comprovação de que a área objeto da controvérsia descrita na inicial foi efetivamente adquirida pelo Réu nos idos de 1993 por meio de Escritura Pública de Desapropriação Amigável,
fato provado
nos autos ação nº 0002110-85.2015.8.08.0021, modo originário de aquisição do domínio pelo ente público, inclusive com cessão parcial e edificação de espaço de recreação para funcionários da PMG”.

Em consequência, inafastável a existência de coisa julgada, não cabendo mais ao espólio reabrir discussão sobre a natureza do bem objeto da controvérsia.

Sobre os alegados atos de posse, também já houve manifestação do Poder Judiciário, reconhecendo tratar-se de área pública, de modo que eventuais atos praticados, inicialmente pelo genitor do inventariante, configuram mera detenção, insuscetíveis de proteção possessória.

A matéria, inclusive, foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante enunciado nº 619:
"a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias"
.

Não obstante a alegação de que o espólio não teria participado do processo em que formado o título, transcrevo, novamente, trecho da sentença apelada, destacando o magistrado a manobra utilizada pelos então ocupantes da área:

Importante registrar, após análise às ações ajuizadas, à hodierna demanda ora apresentada e às peculiaridades do caso subexamine, que o sucessivo ajuizamento de ações por parte do mesmo núcleo familiar envolvido na conjuntura (inicialmente pela Sra. MARIA DE LOURDES CARDOSO CARVALHO, com posterior sucessão pelo espólio, ao que se somam as demandas propostas pelos filhos), em que se visa discutir, conforme amplamente ressaltado, matéria já apreciada por este juízo, apenas com alteração do polo ativo, demonstra má-fé processual da requerente, notadamente ao se considerar que, nos autos do processo nº 0002457-94.2010.8.08.0021, apesar de indicar como inventariante o Sr. REGINALDO JOSÉ CARDOSO TAVARES, é possível constatar, com o ajuizamento da presente ação, que sequer havia inventário em aberto ao tempo da primeira demanda, ao que se soma o apontamento de inventariante diverso neste feito possessório (FÁBIO JOSÉ CARDOSO TAVARES), cujo início da sucessão se deu um dia antes do despacho que determinou a regularização processual do presente processo (id’s. 15534927 e 15702205).

Dessa forma,
resta evidente que o comportamento adotado pela parte requerente afronta gravemente Princípios que norteiam o Direito Processual Civil, tais como os boa-fé e lealdade processual, principalmente por ser de conhecimento de todo o núcleo familiar envolvido a inexistência de posse de quaisquer deles sobre a área/imóvel sobre a qual se pleiteia a manutenção e por se tratar de demanda possessória que apenas visa impedir o cumprimento de ordem judicial exarada em processo já apreciado por este juízo, na qual se omite os pronunciamentos judiciais que já examinaram os mesmos fundamentos suscitados (existência de posse) e, por outro lado, pretende ver acolhido o argumento de exercício anterior de posse mansa e pacífica sem oposição de qualquer pessoa (desde os idos de 1971).

Observa-se, portanto, que nos autos da ação nº 0002110-85.2015.8.08.0021, ajuizada pelo Sr. REGINALDO CARDOSO TAVARES (que também figura como inventariante no processo nº 0002457-94.2010.8.08.0021), o fundamento utilizado é de exercício da posse em continuidade à posse exercida pelo Sr. José Arcanjo Bispo (ou seja, seria deste a “posse originária” do imóvel, que teria sido transmitida aos herdeiros), ao passo que na presente ação possessória a alegação é de posse sobre a área desde os idos de 1971, mas pela Sra. MARIA DE LOURDES CARDOSO TAVARES, ignorando-se o próprio comprovante de residência juntado no id. 15520570, no qual consta como “proprietário do imóvel” o Sr. José Arcanjo Bispo, no único intuito, ao que parece, de induzir a erro o julgador.

De conseguinte, já reconhecida a inexistência de posse por partes dos ocupantes,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
1
, ressalvada a gratuidade já deferida.

É como voto.

1
. De acordo com a jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça,
uma vez interposto recurso contra decisão que liminarmente indeferiu a petição inicial, não sendo o caso de reconsideração, o beneficiário que comparecer aos autos, apresentando contrarrazões, como na hipótese dos autos, faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, pois com a apresentação da impugnação ao agravo interno manejado contra decisão que indeferiu liminarmente a reclamação, se aperfeiçoou a relação processual. Precedentes.
(AgInt nos EDcl na DESIS na Rcl n. 38.643/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.